Tribunal: CARF
Processo: 13889.720217/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720217/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SUELY APARECIDA VENTURINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. Sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios
recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições.
DESPESAS MÉDICAS/DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. Cabe ao
beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o
pagamento no valor declarado como despesa de saúde, bem assim provar a
época em que tal gasto ocorreu, para que fique caracterizada, no período
assinalado, a efetividade da despesa passível de dedução.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. INDEVIDA. Indevida a compensação de IRRF
quando informada de forma equivocada na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro e Fernanda Melo
Leal (relatora), que deram parcial provimento ao recurso para considerar como isenta a parcela
resgatada a titulo de previdência privada, no valor de R$345.142,80, considerar como adequada a
compensação do IRRF no valor de R$51.771,42. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720217/2019-51
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Para o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada a notificação de
lançamento (NL) 43/51, relativa ao exercício 2018, exigindo o crédito tributário detalhado
abaixo, em detrimento da restituição do IRPF originalmente pleiteada no valor de R$56.124,51.
As motivações do lançamento foram:
=> OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI: Fonte Pagadora:
00.436.923/0001-90. Valor da infração: R$ 345.142,80.
=> DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. Valor da
infração: R$ 7.916,89.
=> DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - CPF / CNPJ:
00.360.305/0001-04. Valor da infração: R$ 2.732,88.
=> DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - CPF / CNPJ:
377.016.038-08. Valor da infração:
=> COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04. CPF Beneficiário: 053.335.418-84 - SUELY
APARECIDA VENTURINI. Valor da infração: R$ 1,40.
=> COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO INSENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA
CONDIÇÃO
DE
APOSENTADO,
PENSIONISTA,
OU
REFORMADO
OU
NÃO
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS ISENTOS - Valor da
infração: R$ 1.682,30.
Cientificado(a) da NL pela via postal em 21/10/2019 (fl. 61), o(a) contribuinte,
por meio de procurador (fls. 39/40), apresentou em 29/10/2019 (conforme o termo de recepção
de requerimento de fls. 02/03) a impugnação de fls. 04/06 (abaixo transcrita), complementada
pelo arrazoado de fls. 07/20 (sintetizado mais adiante) e instruída, dentre outros, pelos
documentos de fls. 30/38.
=> Glosa indevida de despesas médicas: Sobre a comprovação dos pagamentos
a Layla Gabriele Pratta no total de R$4.800,00, informou que foi emitido um único recibo
correspondente a 8 sessões mensais de RPG, pagas em parcelas durante os 12 meses de 2017,
sendo difícil a comprovação dos pagamentos, mas que, em se considerando o laudo médico
emitido por serviço público de saúde, atestando a doença ocupacional, “não seria difícil presumir
que as sessões de fisioterapia são necessárias e frequentes, e que estas dão direito a dedução da
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

base de cálculo do Imposto de Renda, por previsão do artigo 8 da Lei 8.134/1990 (e alterações)”,
além do que a profissional atestara o recebimento dos valores com a emissão do “recibo idôneo,
sem qualquer rasura.
Caso fosse mantido o lançamento em face desta glosa, haveria duplicidade de
tributação, visto que tais despesas também foram oferecidas para a tributação em nome da Sra.
Layla, prestadora dos serviços”. Requereu a juntada do dossiê eletrônico para fins de instruir a
impugnação.
Quanto à despesa médica/de saúde paga à Caixa Econômica Federal, acusou a
ausência de justificação pela autoridade lançadora para a glosa parcial, pelo que defendeu a
dedução integral no valor de R$6.910,62;
=> Comprovação dos Requisitos de Isenção – Rendimentos de Aposentadoria
por Portadora de Doença Grave: Reapresentava o laudo médico pericial do Serviço Público de
Saúde emitido em 21/08/2019, atestando ser portadora de moléstia profissional/doença
ocupacional desde 1986, pelo que, sendo aposentada desde 11/02/2010, conforme a carta de
concessão de aposentadoria emitida pelo INSS, e satisfazendo todas as demais exigências legais,
fazia jus à isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, que abrangia todos os
rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão, inclusive os recebidos de previdência
privada, no caso, a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, CNPJ no 00.436.923/0001-
90. Havia reconhecimento expresso nesse sentido pela Súmula CARF no 43 e em outros julgados
desse órgão colegiado (transcreveu excerto de julgado do CARF que entendeu corroborar sua
assertiva), além do disposto no art. 35 do Regulamento do Imposto de Renda/2018 (Decreto no
9.580, de 2018).
Mesmo entendendo desnecessária a realização de nova perícia médica para
constatar o seu estado de saúde irreversível, uma vez que o laudo médico apresentado era válido
e eficaz para tanto, não se recusava a que fosse feita nova perícia, se necessário.
=> Glosa da Compensação Indevida de IRRF: Concordava com a glosa de
R$1,40, pois decorreu de erro involuntário de digitação, sendo o IRRF correto R$27.429,21 e
não os R$27.430,61 digitados.
=> Glosa de Previdência Privada e Fapi: Para a glosa de R$7.916,89 foram
apontadas várias hipóteses na notificação de lançamento. “Como não há um motivo específico, e
pela imprecisão do relatório da auditora fiscal, deixamos de contestar com veemência tal fato.
Com isso concordamos que a glosa possa obedecer ao limite máximo da legislação, que é de
12% do rendimento tributável”.
Do pedido: Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o
lançamento, cancelando-se o imposto e demais acréscimos sobre os valores comprovados nesta
impugnação, e nos apresentados perante a Auditora Fiscal, restabelecendo-se como isentos os
rendimentos recebidos pela recorrente da FUNCEF, além dos outros itens, liberando-se a
recorrente de pagamento aos cofres públicos do imposto sobre valores, sem prejuízo, se for o
caso, dos demais pedidos alternativos ou complementares, especialmente reconhecendo o direito
a restituição conforme constou da declaração de rendimentos, pois:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

a) A manifestante é portadora de doença grave, conforme consta do artigo 6o da
Lei 7713.1988, o que entendemos caracterizar os rendimentos recebidos da FUNCEF como
isentos do imposto de renda, e estão cabalmente comprovadas com documentos idôneos anexos,
devendo ser integralmente restabelecido o direito à sua isenção, requerendo-se aos nobres
julgadores que restabeleçam os valores declarados;
b) Para comprovação, juntou-se o Laudo Médico emitido por Serviço Público de
Saúde, que comprova a existência da doença grave, conforme previsto na lei e no RIR/2018;
c) Requer-se o restabelecimento das despesas médicas glosadas, pelos motivos
expostos;
d) Requer-se o restabelecimento das despesas com previdência privada e Fapi, até
o limite de 12% do rendimento tributável considerado;
e) Requer-se também que a Receita Federal do Brasil anexe todos os documentos
do dossiê digital de atendimento da malha fiscal, os quais comprovam que o relatório anexo ao
lançamento possui falhas;
f) Ao final seja reconhecido o direito à restituição de R$56.124,51, do qual sejam
deduzidas as quantias já pagas, e o valor de R$1,40 digitado a maior por erro, ou seja, nos
mesmos valores contidos na Declaração de Imposto de Renda apresentada em 22/08/2019,
acrescida da Selic;
g) Requer-se ainda a análise com prioridade, nos termos do artigo 69-A da Lei
9.784, de 1999, visto que é portadora de doença grave. Assim, requer-se o cancelamento do
lançamento ex officio do exercício 2018, especialmente pela irrefutável prova de que os
rendimentos se inserem na isenção prevista no artigo 6o. da Lei 7713/88, e os comprovantes
exigidos pela legislação estão anexos a este processo, e por todos os motivos anteriormente
debatidos, pugnando pela juntada de outros meios de prova, caso sejam necessários ao livre
convencimento dos julgadores.
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> Cabe indeferir o pleito da impugnante para a juntada de outros meios de
prova, porquanto, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, combinado com o princípio
basilar da livre convicção fundamentada do julgador, presente no art. 29, este relator entende
haver no processo elementos suficientes para a formação de um juízo dirimente sobre a causa.
Além disso, nos termos dos arts. 14, 15 e 16, III, todos daquele Decreto, não é
possível a juntada de elementos com o intuito comprobatório posteriormente à impugnação,
exceto nas hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o do art. 16, as quais não são aplicáveis ao caso em
pauta. E quanto à solicitação de uma eventual nova perícia médica para comprovação da
continuidade da moléstia profissional, mostra-se desnecessária por não haver controvérsia a
respeito instaurada no presente processo.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Sobre a compensação indevida de IRRF no valor de R$1,40, a contribuinte
manifestou concordância, restando tal matéria definitiva no âmbito administrativo. Parte-se,
então, para a análise das matérias litigadas, seguindo-se, por questão didática, a ordem disposta
na notificação de lançamento
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada: Segundo apontado no lançamento de ofício (fl. 45), a omissão de
rendimentos decorreu do fato de a contribuinte ter informado indevidamente como isento por
moléstia grave o valor de R$345.142,80 por ela resgatado em 2017 de contribuições à
previdência privada, modalidade PGBL ou FAPI, sob tributação progressiva.
Em sua defesa, a impugnante aduziu que era aposentada desde 11/02/2010 e
estava acometida desde 1986 de doença profissional atestada por laudo médico oficial, fazendo
jus, portanto à isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, que, segundo ela, abrangia
todos os rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão, incluindo a previdência privada,
tendo como base a Súmula CARF 43 e o disposto no art. 35 do Decreto no 9.580, de 2018
(RIR/2018).
Não há dúvidas quanto à impugnante ser portadora de moléstia profissional (fl.
30) e estar aposentada por tempo de contribuição desde 11/02/2010 (fls. 31/33).
Dessa forma, a questão a ser elucidada diz respeito à tributação ou não pelo
imposto de renda de valores auferidos, a título de resgate de previdência privada, por
aposentados portadores de moléstia profissional.
O Decreto no 3.000, de 25 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos
fatos (ano-calendário 2017), ao dispor sobre a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado
e assemelhados, incluiu, dentre os rendimentos tributados, os benefícios recebidos de entidades
de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
O disposto no art. 39, inciso XXXVIII, desse mesmo Decreto traz uma exceção à
regra geral contida no inciso XIV do art. 43 sobre a tributação no resgate de contribuições de
previdência privada, ao preceituar que não entrará no cômputo do rendimento bruto tributável o
valor daquele resgate (de contribuições de previdência privada), cujo ônus tenha sido da pessoa
física, efetuado por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da entidade, que
corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995.
Quanto à isenção dada aos portadores de moléstia profissional, o art. 39 do
RIR/1999 regulamentava o tema. Frise-se que a concessão de isenção sempre decorre de lei,
conforme disposto nos arts. 176 a 179 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e
que, conforme estabelece o art. 111 desse mesmo dispositivo legal, a interpretação da legislação
que disponha sobre a sua outorga se dá em caráter restrito.
Assim, uma vez que os dispositivos legais que tratam de isenção devem ser
interpretados literalmente, verifica-se que os portadores de moléstia profissional são isentos do
imposto de renda apenas quanto aos proventos de aposentadoria ou reforma, e suas respectivas
complementações.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Exatamente por isso que os proventos de aposentadoria auferidos pela
contribuinte no ano-calendário 2017 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, CNPJ no
16.727.230/0001-97, no valor de R$31.648,70, sobre o qual esta fonte pagadora reteve imposto
da fonte de R$659,971, foram informados pela contribuinte em sua declaração de ajuste anual
(DAA) retificadora do exercício 2018 como rendimentos isentos e não tributáveis (fl. 54), sendo
assim chancelados pela malha fiscal, tanto que não foram abrangidos no lançamento de ofício.
Por outro lado, de acordo com aquela mesma interpretação literal a que se sujeita
a legislação que trata de outorga de isenção, há incidência do imposto de renda sobre o resgate
das contribuições a entidades de previdência privada efetuado por aposentados/reformados
portadores de moléstia profissional (exceto se enquadrados na hipótese do inciso XXXVIII do
art. 39 do RIR/1999).
Veja-se que o art. 39 do RIR/1999, em seu inciso XXXVIII, ao prever a isenção
do imposto de renda no caso de resgate de contribuições de previdência privada, concedeu-a,
excepcionalmente, de modo amplo – isto é, sem observância das condições de aposentadoria ou
reforma e suas respectivas complementações, e tampouco do acometimento de moléstia
profissional ou moléstia grave –, aos resgates que corresponderem às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido da
pessoa física.
No presente caso, relativamente a essa hipótese isentiva excepcional do inciso
XXXVIII do art. 39, a contribuinte fez jus ao valor de R$28.815,29, conforme expressamente
indicado no comprovante de rendimentos de fl. 36, emitido pela FUNCEF, CNPJ no
00.436.923/0001-90, tendo assim informado em sua DAA/2018 retificadora (fl. 54), o que foi
devidamente chancelado pela malha fiscal, tanto que não foi objeto do lançamento de ofício.
Já no tocante ao resgate de contribuições à previdência privada no valor de
R$345.142,80, infração lançada de ofício (fl. 45), não se inclui na exceção daquele inciso
XXXVIII do art. 39 do RIR/1999, tendo sido, justamente por isso, submetido à tributação do IR
na fonte (à alíquota de 15%), no valor de R$51.771,42. Tal resgate também consta indicado
naquele comprovante de rendimentos de fl. 36.
Registre-se que a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte (DIRF)
enviada pela fonte pagadora FUNCEF, válida nos sistemas informatizados da RFB, informa que:
i) o aludido resgate foi todo efetuado em dezembro/2017, tendo como código de receita “3223 –
Resgate de Previdência Complementar – Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não
Optante pela Tributação Exclusiva”; ii) o valor resgatado conforma-se em rendimento tributável,
tanto que houve a retenção do imposto de renda na fonte (IRRF).
A propósito da incidência do imposto de renda sobre o resgate das contribuições a
entidades de previdência privada efetuado por aposentados e reformados portadores de moléstia
grave, há orientação da Receita Federal do Brasil no Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/20182, que, apesar de mencionar doença grave, aplica-se igualmente aos aposentados e
reformados acometidos por moléstia profissional. Registre-se que o tema em questão já foi
objeto de consulta à Coordenação-Geral de Tributação (COSIT), a partir da qual foi editada a
Solução de Divergência (SD) no 10, de 14 de agosto de 2014.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Conforme a Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art.
9o, as soluções de consultas e de divergência expedidas pela COSIT têm efeito vinculante no
âmbito da Receita Federal do Brasil.
No mesmo sentido da SD COSIT no 10, de 2014, é o posicionamento da Súmula
CARF no 43, pois seu preceito não abrangeu os resgates de previdência privada/complementar,
tendo estabelecido que seriam isentos do IRPF apenas os proventos de aposentadoria, reforma ou
reserva remunerada percebidos por portador de moléstia profissional, ainda que contraída
posteriormente à aposentadoria, reforma ou reserva remunerada.
De todo o exposto, não há dúvidas de que as importâncias recebidas em
decorrência do resgate (total ou parcial) de contribuições efetuadas às entidades de previdência
privada sujeitam-se ao imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, ainda que a
pessoa física beneficiária dessas importâncias seja aposentada, ou reformada, e portadora de
moléstia grave ou profissional.
No caso, não tendo a contribuinte informado como rendimento tributável em sua
DAA/2018 retificadora o resgate de contribuições à previdência privada que efetuara no valor
R$345.142,80 em dezembro/2017, correta a omissão de receita apontada na notificação de
lançamento (fl. 45) e a compensação, na apuração de ofício do imposto devido, do IRRF
(R$51.77142) sobre tal receita. Nada a reparar no feito fiscal, portanto.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi : O total da glosa de ofício
em questão foi de R$7.916,89, correspondente à soma dos valores de R$6.008,37 e R$1.908,52
assim informados na ficha “Pagamentos Efetuados” da DAA/2018 da contribuinte sob o código
“36-Previdência Complementar” (fl. 55/56).
No dossiê da malha fiscal (processo administrativo no 10100.018719/0819- 45,
juntado aos presentes autos às fls. 64/135 deste), constam os documentos apresentados pela
contribuinte (fls. 85 e 93 dos presentes autos).
Sobre o primeiro documento (fl. 85), referente ao “INFORME DE
RENDIMENTOS FINANCEIROS – ANO-CALENDÁRIO DE 2017 IMPOSTO DE RENDA”,
as informações ali dispostas deixam claro que se trata de contribuição da própria contribuinte à
previdência privada na modalidade PGBL, no montante de R$1.908,52 em 2017. Sendo assim,
e verificado por este julgador o atendimento dos pressupostos legais sobre a questão, cumpre
restabelecer tal valor como dedutível da base de cálculo do IRPF/2018, o que implica a
exoneração do IRPF-Suplementar exigido de ofício no importe de R$524,84 (= R$1.908,52 x
27,5%).
Quanto ao segundo documento (fl. 93), simplesmente intitulado “Extrato de
contribuições extraordinárias”, tendo como suposta identificação do emitente uma simples
aposição de logomarca escrita “FUNCEF” e uma anotação manuscrita, apócrifa, “Fonte
pagadora FUNCEF – 00.436.923/1-90”, e nada mais, não revestem os valores ali indicados como
pagos durante o ano-calendário 2017 da certeza (tanto fática quanto jurídica) necessária a
conferir lidimidade à dedução pretendida. Ademais, em consulta à DIRF transmitida pela
FUNCEF, os valores indicados naquele documento de fls. 93 não estão ali informados. Por tudo
isso, deve ser mantida a glosa de ofício respectiva (R$6.008,37).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Dedução Indevida de Despesas Médicas: Sobre a matéria atinente ao
aproveitamento das despesas médicas/de saúde na dedução da base de cálculo do IRPF, vale
mencionar o art. 80 do então vigente RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a".
Conforme se depreende do referido ditame normativo, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor declarado
como despesa de saúde, bem assim provar a época em que tal gasto ocorreu, para que fique
caracterizada, no período assinalado, a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse contexto, admite-se como prova do pagamento da referida despesa o
respectivo documento fornecido pelo profissional da área de saúde (pessoa física ou jurídica),
bem como aquele relativo a plano de saúde, desde que constem de tal documento os requisitos
estabelecidos no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há
como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de
pagamento, sendo que, no caso de parcelamento, deve ser discriminado valor e data de cada uma
das parcelas; 4) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de serviço
realizado; 6) do beneficiário do serviço: o próprio contribuinte, dependente ou terceiro, caso
aquele não seja o responsável pelo pagamento, ou discriminação de valores por partícipe, quando
da dedução em razão de planos de saúde; e 7) do emitente do documento: no caso de pessoas
jurídicas, nome, endereço, CNPJ, identificação e assinatura da pessoa responsável pela emissão
do documento; no caso de pessoas físicas, nome, endereço, CPF e respectivo registro de
habilitação profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que, segundo a legislação de regência, devem
constar do documento comprobatório da despesa de saúde para que esta possa ser aproveitada
como dedução da base de cálculo do IRPF, devendo, portanto, ser fielmente observados pela
autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
No caso em análise, foram duas despesas médicas/de saúde glosadas de ofício (fl.
47): uma parcialmente, no valor de R$2.732,86 relativamente à Caixa Econômica Federal; outra
no valor de R$4.800,00 relativamente à Layla Gabriele Pratta.
Sobre a glosa de R$2.732,86, refere-se à diferença entre o total informado na
DAA/2018 (R$6.910,60) e o montante considerado dedutível na notificação e lançamento
(R$4.177,74). À luz do documento juntado pela contribuinte, tem-se que os R$4.177,74
considerados dedutíveis no lançamento de ofício correspondem à soma dos valores do plano de
saúde da Caixa Econômica Federal, no ano-calendário 2017 (fls. 86/87 do presente processo),
relativos à contribuinte como titular (R$3.644,166) e ao seu único dependente informado na
DAA/2018 (fl. 53), Henrique Venturini (R$533,58). Importa ressaltar que tais informações
equivalem exatamente ao que consta de DMED transmitida pela pessoa jurídica Caixa
Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04, como “Pagamentos a Operadoras de Plano
Privado de Assistência à Saúde – Titular”.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Com efeito, a diferença glosada de ofício (R$2.732,86) trata da soma dos valores
dos dependentes no plano de saúde da titular/notificada que não constaram da relação de
dependência, para efeito do IRPF, informada na DAA/2018 desta, razão pela qual aquele valor
da diferença não pode ser considerado como dedutível na apuração da base de cálculo do
imposto. Resta mantida a glosa de ofício respectiva, portanto.
Quanto à glosa dos R$4.800,00 relativos à Layla Gabriele Pratta, apesar da
apresentação do recibo de fl. 38 pela impugnante, esta, mesmo já tendo sido intimada a
comprovar o efetivo pagamento de tal despesa durante a malha fiscal, continuou sem apresentar
tal prova na impugnação.
Sobre as glosas de despesas médicas/de saúde cujos pagamentos não são
efetivamente comprovados pelo(a) contribuinte, apesar de formalmente intimado para tanto, o
entendimento da 4a Turma da DRJ-Juiz de Fora, da qual o presente relator é membro integrante,
encontra-se pacificado nos termos abaixo.
Ora, conforme se depreende dos preceitos normativos contidos no art. 80 do então
vigente RIR/1999, cabe ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente
efetuou o pagamento no valor declarado como despesa médica/de saúde, bem assim provar a
época em que tal gasto ocorreu, para que fique caracterizada, no período assinalado, a
efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse contexto, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova dos
pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem todos os requisitos
estabelecidos pelo art. 80, §1o, incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcritos.
Todavia, o art. 73, § 1o, também do citado RIR/1999, determinava que: À luz do
exposto, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), age de forma vinculada, revestida da legalidade que
norteia a sua atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos,
como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo,
que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas
de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato. A referida autoridade não está adstrita a
uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir
do cotejo de elementos de variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente
juntados ao processo.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se infere
da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do Decreto-lei no
5.844, de 23 de dezembro de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, em
especial, quando o pleito é representativo, isto é, de valores relevantes.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando se mostrarem de valores relevantes, a legislação tributária permite que a
Autoridade Tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção solicitar
elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado,
mesmo porque, tanto o antigo Código de Processo Civil7 (CPC), art. 333 (caput c/c incisos I e
II) quanto no Novo CPC8, art. 373 (caput c/c incisos I e II) dispõem que "o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". É patente, então, que o ônus da
prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato, no caso das deduções o
contribuinte.
Relativamente a documentos comprobatórios das deduções, vale lembrar aspectos
sobre documentos particulares, caso de recibos e declarações, dando ciência de determinado fato
a terceiros. Nessa situação, a legislação diz que tais documentos provam a declaração, mas não o
fato declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art.
368; NCPC, art. 408). Assim, mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na lei
tributária, no contorno jurídico, apenas dão notícias do ali relatado e da forma como
possivelmente teria ocorrido, devendo o(a) interessado(a), quando exigido, demonstrar por meio
de outros documentos a veracidade de sua ocorrência. Por oportuno, é de se observar que essas
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 2199),
pelo que, quando enunciam o recebimento de um crédito, fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 376, NCPC, art. 415), valendo somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 22110), como, no caso, a Receita
Federal do Brasil (RFB).
Vê-se, portanto, que a presunção de verdade do conteúdo dos recibos pode até ser
admitida, no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante terceiros, na espécie, à
Fazenda Pública, contestado o fato ali relatado, cabe ao(à) interessado(a) na sua veracidade o
ônus de provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras provas. É manifesto que a
pretensão do Fisco é de exigir, na forma da lei, a comprovação da efetividade de fatos narrados
nos recibos oferecidos para plena comprovação das deduções a títulos de despesas médicas, e de
forma inconteste.
Exige-se, então, a comprovação da efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. Para tanto, sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, faturas de cartão de crédito/débito, podendo também o interessado apresentar outros
documentos que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais, importando que
façam prova de forma individualizada, ou seja, correspondência de data e valor constantes do
recibo.
Sobre pagamentos efetuados em moeda corrente, impende esclarecer que não
existe nenhuma determinação legal para que se faça somente pagamentos em cheques ordens de
pagamento, depósitos em conta ou moeda corrente, ou de qualquer outra forma; porém, para fins
de IRPF, se declarados como feitos em espécie pelo contribuinte, as efetivas ocorrências deles
hão de ser comprovadas quando exigidas, caso contrário, corre-se o risco de serem recusados.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

É certo que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os
pagamentos das despesas médicas questionadas não pode ser acatada como prova cabal de tal
fato. Vale lembrar da máxima do direito: "alegar e não provar é o mesmo que não alegar".
Assim, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, podem os contribuintes
apresentar, por exemplo, extratos bancários que demonstrem operações de saques e/ou cheques
descontados no caixa em datas e valores coincidentes ou com uma aproximação aceitável em
relação aos pagamentos em questão.
No caso, conforme detalhado na notificação de lançamento (fl. 47), a contribuinte
havia sido intimada, durante a malha fiscal (fl. 103), a comprovar documentalmente a efetividade
dos pagamentos dos recibos médicos/de saúde que apresentara, mas nada comprovou a respeito,
tendo simplesmente reapresentado o recibo (fl. 102) e feito uma declaração (104), razão pela
qual foi lavrada a notificação de lançamento em questão. Já na impugnação, a notificada
continuou nada apresentando acerca dos pagamentos, limitando-se a novamente reapresentar o
recibo (fl. 38).
Ora, a documentação apresentada na impugnação não traz nada além do que já
havia sido informado anteriormente via recibo, não se revestindo de força probatória necessária
para evidenciar a efetiva transferência de recursos ao profissional da saúde e, assim, ratificar, de
forma inconteste a dedução pretendidas.
Com efeito, em razão da intimação, e por todo o contexto esposado na motivação
do lançamento, deveria a contribuinte ter carreado aos autos outros documentos capazes de
justificar as aludidas deduções.
A propósito, impende assinalar que, na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer –, é
lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com
o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Acerca do assunto aqui examinado, apenas a título de comentário, existe o
respaldo de diversos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), dentre
os quais se transcreve a ementa abaixo:
Deveras, não tendo sido apresentada pela impugnante a prova exigida da
efetivação dos pagamentos, nada a reparar no feito fiscal.
Por fim, no tocante à assertiva da impugnante, ainda em defesa da dedução da
despesa de saúde com Layla Gabriele Prata, de que, “Caso fosse mantido o lançamento em face
desta glosa, haveria duplicidade de tributação, visto que tais despesas também foram oferecidas
para a tributação em nome da Sra. Layla, prestadora dos serviços”, não merece prosperar, uma
vez que, não está acompanhada da necessária prova documental de que Layla sofreu tributação
sobre tais específicas receitas, ônus probatório que recai, evidentemente, sobre quem fez a
assertiva. Apesar disso, em consulta efetuada por este julgador ao sistema “Portal IRPF” da RFB,
reproduzida abaixo, constata-se que Layla Gabriele Prata, CPF no 37.016.038-08, jamais
transmitiu DAA, o que torna inverossímil a assertiva da impugnante.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

De tudo isso, resta mantida a glosa de ofício ora em questão (R$4.800,00).
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: O total da
compensação indevida (R$53.453,72) corresponde aos R$51.771,42 informados como IRRF
sobre aqueles R$345.142,80 de rendimentos declarados na DAA/2018, indevidamente (conforma
já analisado alhures neste voto), como proventos de aposentadoria isentos por moléstia
profissional, somados com o valor de R$1.662,30 (R$1.584,93 + R$97,37) também informado
naquela DAA como rendimentos isentos/não tributados.
Sobre os R$51.771,42, indevida a compensação de IRRF nos moldes informados
na DAA/2018, uma vez que, conforme já analisado neste voto, os rendimentos de R$345.142,80
não são isentos, mas sim tributados por decorrerem de resgate de previdência privada (omissão
de rendimentos consignada na notificação de lançamento – infração de fl. 45).
Quanto ao valor de R$1.662,30, corresponde à soma de R$1.584,93 com R$97,37
e decorre de tributação exclusiva/definitiva na fonte sobre rendimentos advindos,
respectivamente, de participação em lucros e resultados (PLR) e de ganhos em investimentos
financeiros, conforme informação prestada no comprovante de rendimentos de fl. 34 e
confirmações em DIRFs.
Com efeito, tratando-se de rendimentos submetidos à tributação
exclusiva/definitiva na fonte, absolutamente não se conformam em rendimentos isentos e não
tributáveis declarados na DAA/2018, justificando-se, assim, a glosa de ofício da compensação
indevida de IRRF no valor de R$1.662,30.
De todo o exposto, VOTA a DRJ por considerar procedente em parte a
Impugnação, para: - exonerar o(a) contribuinte do pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar (cód. 2904) exigido de ofício no valor de R$524,84 e respectivos
acréscimos legais; - manter a cobrança do crédito tributário exigido de ofício remanescente.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação, os quais for5am detalhadamente analisados pela DRJ, na sua
decisão de piso.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, discute-se verbas distintas que foram glosadas e lançadas
como passiveis de tributação pela autoridade lançadora e corroborada pela decisão de piso, cujos
fundamentos estão detalhadamente expostos no acordão da DRJ, reproduzido no relatório acima.
Passemos a analise de cada uma delas.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Quanto à Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, conforme explanado, decorreu do fato de a contribuinte
ter informado indevidamente como isento por moléstia grave o valor de R$345.142,80 por ela
resgatado em 2017 de contribuições à previdência privada, modalidade PGBL ou FAPI, sob
tributação progressiva.
Repita-se que em sua defesa, tanto na impugnação como no Recurso Voluntário, a
impugnante aduziu que era aposentada desde 11/02/2010 e estava acometida desde 1986 de
doença profissional atestada por laudo médico oficial, fazendo jus, portanto à isenção prevista no
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, que, segundo ela, abrangia todos os rendimentos provenientes de
aposentadoria ou pensão, incluindo a previdência privada, tendo como base a Súmula CARF 43
e o disposto no art. 35 do Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018).
Saliento, assim como dito na decisão de piso de que não há dúvidas quanto à
impugnante ser portadora de moléstia profissional (fl. 30) e estar aposentada por tempo de
contribuição desde 11/02/2010 (fls. 31/33).
A questão controversa diz respeito à tributação ou não pelo imposto de renda de
valores auferidos, a título de resgate de previdência privada, por aposentados portadores de
moléstia profissional.
Primeiramente ressalto o entendimento de ser irrelevante a modalidade do
plano – se PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício
Livre) – para a aplicação da isenção do Imposto de Renda (IR) sobre resgate de investimento em
previdência complementar por pessoa portadora de moléstia grave porque ambos os modelos
irão gerar efeitos previdenciários – uma renda mensal ou um resgate único.

Ou seja, são espécies do mesmo gênero – planos de caráter previdenciário –,
que se diferenciam em razão do momento em que o contribuinte paga o IR sobre a aplicação.

“O fato de pagar parte ou a totalidade do IR antes ou depois e o fato de um
plano ser tecnicamente chamado de 'previdência' (PGBL) e o outro de 'seguro' (VGBL) são
irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de Justiça faz da isenção
prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, combinado com o artigo 39, parágrafo 6o,
do Decreto 3.000/1999", concluiu o ministro Mauro Campbell Marques.

Com base nesse entendimento que a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) deu provimento, por unanimidade, ao recurso especial interposto por um
contribuinte que, por ser portador de câncer, pleiteou em juízo a isenção do IR sobre o resgate de
aplicações em previdência privada PGBL e VGBL.

Nesta decisão, afirmou-se que até 1999, o STJ considerava que a isenção da
Lei 7.713/1988 para portadores de doenças graves só se aplicava aos benefícios previdenciários
concedidos pelo Estado. Porém, o artigo 39, parágrafo 6o, do Decreto 3.000/1999 estendeu o
favor fiscal à complementação de aposentadoria.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Com isso, a jurisprudência da corte passou a entender que essa hipótese de
isenção do IR se aplica tanto aos benefícios de aposentadoria como ao resgate dos valores
aplicados em entidades de previdência complementar (AgInt no REsp 1.662.097 e AgInt no
REsp 1.554.683).

Isso porque, no entender da corte, os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada e os resgates das respectivas contribuições não podem ter destino tributário
diferente.
"Se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de moléstia grave,
que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de
forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas
importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados de uma só vez",
observou o relator Mauro Campbell Marques.

Vale dizer que a isenção abrange os planos de previdência complementar
pública, privada, aberta, fechada etc. Isto porque, não há na lei qualquer restrição a uma ou outra
espécie de previdência. Quanto a isso as decisões são tranquilamente favoráveis.

Portanto, todos os resgates, em parcela única ou não, realizados nos planos de
previdência pelos portadores das referidas moléstias devem ser isentos do IRPF e, caso tenha
ocorrido a tributação, é possível a restituição.

Desta feita, dou provimento ao Recurso nesse ponto.

No que se refere à dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, o total da
glosa de ofício em questão foi de R$7.916,89, correspondente à soma dos valores de R$6.008,37
e R$1.908,52 assim informados na ficha “Pagamentos Efetuados” da DAA/2018 da contribuinte
sob o código “36-Previdência Complementar” (fl. 55/56).
Como dito na decisão de piso, sobre o primeiro documento (fl. 85), referente ao
“INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – ANO-CALENDÁRIO DE 2017
IMPOSTO DE RENDA”, as informações ali dispostas deixam claro que se trata de contribuição
da própria contribuinte à previdência privada na modalidade PGBL, no montante de R$1.908,52
em 2017 Sendo assim, fora restabelecido tal valor como dedutível da base de cálculo do
IRPF/2018, o que implicou a exoneração do IRPF-Suplementar exigido de ofício no importe de
R$524,84 (= R$1.908,52 x 27,5%).

Quanto ao segundo documento (fl. 93), em que pese entender esta relatora que
o documento seria válido, a questão é que fora verificado, em consulta à DIRF transmitida pela
FUNCEF, que os valores indicados naquele documento de fls. 93 não estão ali informados. Por
isso, deve ser mantida a glosa de ofício respectiva (R$6.008,37).

Dedução Indevida de Despesas Médicas. No que se refere a glosa da despesa da
Caixa no valor de R$2.732,86 entendo que deve ser mantida eis que trata da soma dos valores
dos dependentes no plano de saúde da titular/notificada que não constaram da relação de
dependência, para efeito do IRPF, informada na DAA/2018 desta, razão pela qual aquele valor
da diferença não pode ser considerado como dedutível na apuração da base de cálculo do
imposto. Resta mantida a glosa de ofício respectiva, portanto.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Quanto à glosa dos R$4.800,00 relativos à Layla Gabriele Pratta, apesar da
apresentação do recibo de fl. 38 pela impugnante, esta, mesmo já tendo sido intimada a
comprovar o efetivo pagamento de tal despesa durante a malha fiscal, continuou sem apresentar
tal prova na impugnação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Sobre os
R$51.771,42, sigo o entendimento de que considerando os rendimentos de R$345.142,80 como
isentos, correta esta compensação.
Quanto ao valor de R$1.662,30, corresponde à soma de R$1.584,93 com R$97,37
e decorre de tributação exclusiva/definitiva na fonte sobre rendimentos advindos,
respectivamente, de participação em lucros e resultados (PLR) e de ganhos em investimentos
financeiros, conforme informação prestada no comprovante de rendimentos de fl. 34 e
confirmações em DIRFs.
Com efeito, tratando-se de rendimentos submetidos à tributação
exclusiva/definitiva na fonte, absolutamente não se conformam em rendimentos isentos e não
tributáveis declarados na DAA/2018, justificando-se, assim, a glosa de ofício da compensação
indevida de IRRF no valor de R$1.662,30.
Desta feita, entendo que deve ser dado PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
para considerar como isenta a parcela resgatada a titulo de previdência privada, no valor de
R$345.142,80, considerar como adequada a compensação do IRRF no valor de R$51.771,42,
pelos motivos acima expostos.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado.
Divirjo da relatora quanto à isenção atribuída ao resgate de contribuições a plano
de previdência privada por portadores de moléstia profissional.
Entendo que esse tipo verba de não tem caráter previdenciário e não equivale a
proventos de aposentadoria, nos termos exigidos pelo inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, norma essa que, por força do que dispõe o inciso II do art. 111 do Código
Tributário Nacional – CTN, interpreta-se.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720217/2019-51

Além disso, o art. 33 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é cristalino ao
estatuir a incidência de imposto de renda sobre resgate de contribuições a planos de previdência
privada.
Nego, pois, provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital